Tribunal: TJDFT
Processo: 0705796-43.2020.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA LOCATÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE ALUGUEL GARANTIDO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ÔNUS DA PROVA. DANOS MATERIAIS. NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A regra prevista no artigo 373, inc. I, do Código de Processo Civil segundo a qual ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito é também aplicável aos casos em que a revelia é decretada.
2. O contrato de administração de imóvel que não contempla a cláusula do chamado aluguel garantido só obriga o administrador a repassar ao locador o valor do aluguel efetivamente recebido do locatário.
3. O dever de reparar o dano material somente será configurado pela existência inequívoca de prejuízo efetivo experimentado pela vítima e do nexo causal entre o dano comprovado e a conduta do agente apontado como causador do dano.
4. Apelação desprovida.